Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Vistos etc. O SINDIRETA pleiteia, dentre outras providências, a habilitação da sucessora de LUZINETE LUCAS DA SILVA, conforme consignado no corpo do agravo interno interposto sob o identificador ID) 35737327, conforme (ID 41362118). Em assim sendo, antes de prosseguir na análise dos pleitos acima referidos, determino a intimação do Distrito Federal para que se manifeste sobre o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 690 do CPC. Após o escoamento do prazo, com ou sem a manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 18 de novembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator